Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-76.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703374-76.2017.8.07.0014 EMBARGANTE: EDSON RODRIGUES MELLO EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista o embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR